Tribunal: TJDFT
Processo: 0747105-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO ABARCADO PELO TÍTULO EXECUTIVO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.
1 – Embargos à execução. Excesso de execução. Débito não abarcado pelo título executivo. Na forma do art. 783 do Código de Processo Civil, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. No caso em exame, o único título executivo extrajudicial existente é o contrato de empréstimo de R$ 300.000,00. O débito de R$ 20.000,00, além de lastreado em alegação de mero contrato verbal, é controvertido, o que exige a discussão quanto à sua existência e montante em processo de conhecimento.
2 – Juros remuneratórios. Termo inicial. Os juros remuneratórios sobre o mútuo incidem a contar da data da transferência do valor emprestado.
3 – Apelação conhecida e provida, em parte.
(lp)